Tribunal: TJBA
Processo: 8000811-39.2024.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000811-39.2024.8.05.0106

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JUCINEIDE BASTOS COSTA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TERAPIA OCUPACIONAL. RESOLUÇÃO Nº 539/2022, DA ANS. L
EI N
º 12.764/2012. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS.
TEMA 793 DO STJ.
MULTA COERCITIVA.
NECESSIDADE. APELADA QUE INFORMA DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ATÉ ANTES DA SENTENÇA.
MANUTENÇÃO
DO ENCARGO
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE.
MANUTENÇÃO.
TEMA 1002 DO STF. MAJORAÇÃO. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELO IMPROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

I. CASO EM EXAME
Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente o pedido de fornecimento de tratamento médico para menor com Transtorno do Espectro Autista (TEA), condenando o ente federativo, de forma solidária com o Município de Ipirá, a disponibilizar terapia ocupacional. O recurso discute a legalidade da condenação e, subsidiariamente, a exclusão ou redução da multa coercitiva imposta pelo descumprimento da tutela antecipada. A sentença também fixou honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão no presente recurso: (i) definir a responsabilidade do Estado para o fornecimento de tratamento médico a pessoa com Transtorno do Espectro Autista; (ii) analisar a legalidade e a adequação da multa coercitiva aplicada em razão do descumprimento da tutela antecipada; e (iii) verificar a possibilidade de condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública. O parecer do Ministério Público foi desfavorável à Apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
O direito à saúde é um direito social fundamental, sendo dever do Estado em sentido amplo garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, conforme os artigos 6º e 196 da Constituição Federal.

A responsabilidade dos entes federativos para o fornecimento de tratamento médico a necessitados é solidária, conforme reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 855.178 (Tema 793).

A prescrição médica de terapia ocupacional para o tratamento de Transtorno do Espectro Autista possui respaldo técnico e encontra amparo na Lei nº 12.764/2012 e em normativas da ANS, que reconhecem a essencialidade de tais terapias para o pleno desenvolvimento do paciente.

A intervenção do Poder Judiciário para assegurar o direito fundamental à saúde não configura violação ao princípio da separação dos poderes, especialmente quando a omissão do ente público coloca em risco a dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial.

A aplicação da multa diária (astreintes) é medida coercitiva legítima e necessária para garantir a efetividade da decisão judicial e compelir o Estado a cumprir sua obrigação, notadamente em casos de recalcitrância e inércia do ente público, não havendo comprovação de que a medida tenha se tornado excessiva ou desproporcional.

A decisão que fixa astreintes não preclui e pode ser revista a qualquer tempo, caso o valor se mostre excessivo ou haja esforço comprovado para o cumprimento, nos termos do art. 537, § 1º, do Código de Processo Civil.

É cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública quando esta atua como parte vencedora em demanda ajuizada contra a Fazenda Pública que integra, conforme a tese fixada pelo STF no Tema 1002 de Repercussão Geral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença confirmada em reexame necessário.

Tese(s) de julgamento:
É dever do Estado garantir o direito à saúde e o acesso a tratamento médico especializado, independentemente da repartição interna de competências no SUS, não configurando violação ao princípio da separação dos poderes a intervenção judicial para assegurar direitos fundamentais como a vida e a saúde.

É legítima a aplicação de multa diária contra a Fazenda Pública para assegurar o cumprimento de decisão judicial que determina o fornecimento de tratamento médico, sendo seu valor e manutenção justificáveis diante da recalcitrância do ente público.

É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando atua em favor de parte vencedora em demanda ajuizada contra o ente público ao qual pertence.

Dispositivos legais relevantes citados:
Constituição Federal, arts. 6º, 196, e 198. Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, 496, I, e 537, § 1º. Lei nº 12.764/2012 (Lei Berenice Piana), art. 3º. Lei nº 14.454/2022. Resolução Normativa nº 539/2022 da ANS.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 855.178 (Tema 793 - Repercussão Geral). STF, Tema nº 1002 de Repercussão Geral. STJ, AgInt no REsp: 2105821 SP. STJ, AgInt no REsp: 2050793 SP. TJBA, Agravo de Instrumento nº 8045160-91.2023.8.05.0000 (Relator.: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/02/2024); TJBA, Apelação: 8003765-84.2023.8.05.0141 (
Relator.: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD, Data de Julgamento: 10/05/2024, SEGUNDA CAMARA CÍVEL
); e
TJBA, Apelação: 8004282-26.2022.8.05.0141 (Relator: MARIELZA BRANDAO FRANCO, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/09/2024)..

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária n.
8000811-39.2024.8.05.0106
da Comarca de IPIRÁ /Ba, em que é Apelante o ESTADO DA BAHIA e Apelados
JUCINEIDE BASTOS COSTA, D. C. D. V.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, nos termos do voto do relator, parte integrante deste acórdão,
EM
NEGAR PROVIMENTO A APELAÇÃO E CONFIRMAR
A SENTENÇA EM
REEXAME NECESSÁRIO
, pelas razões adiante expostas.

Salvador,

PRESIDENTE

RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA